Tribunal: TJSP
Processo: 1012963-67.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de inexigibilidade de débito. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Sentença de Improcedência, reconhecendo a prescrição quinquenal. Inconformismo. Prescrição. Ocorrência. Prazo de 5 anos previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal geral nos termos do artigo 205, do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de inexigibilidade de débito. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Sentença de Improcedência, reconhecendo a prescrição quinquenal. Inconformismo. Prescrição. Ocorrência. Prazo de 5 anos previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal geral nos termos do artigo 205, do Código Civil. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido. Último desconto efetuado em dezembro de 2018. Ação proposta em 2023. Pretensão prescrita. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.